Tribunal: TJMT
Processo: 0040856-17.2011.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0040856-17.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANGELO VALCENIR SANCHES - CPF: 004.745.761-91 (APELADO), LEONARDO FRANCA ARAUJO - CPF: 011.226.341-02 (ADVOGADO), ANTONIO CAMARGO JUNIOR - CPF: 507.641.369-68 (ADVOGADO), ANTONIO SOARES FILHO - CPF: 115.764.721-91 (APELADO), MERCEDES SOCREPPA - CPF: 627.033.401-25 (APELADO), EDELTRAU CAMPAGNOLO - CPF: 918.865.621-72 (APELADO), DALVA SOCREPPA - CPF: 345.801.231-15 (APELADO), ANTONIO SOCREPPA SOBRINHO - CPF: 154.561.299-49 (APELADO), BOLIVAR MESSIAS DA SILVA - CPF: 299.001.151-04 (APELADO), CARLOS ROBERTO DA SILVA - CPF: 174.880.361-15 (APELADO), DIVA DA CRUZ BRAZ - CPF: 792.494.001-44 (APELADO), HIROSHI TAKAGI - CPF: 155.813.811-00 (APELADO), LENI MARLENE PEREIRA SGUISSARDI - CPF: 482.504.301-15 (APELADO), MARIA GERALDA DOS SANTOS - CPF: 346.148.001-06 (APELADO), NEUCI MEIRE DA ROCHA - CPF: 363.049.131-68 (APELADO), ODEMIR PASSADOR - CPF: 171.206.401-00 (APELADO), PATRICIO PAES LOPES DE CARVALHO - CPF: 008.488.326-04 (APELADO), RAIMUNDO JOSE DE SOUZA - CPF: 161.466.891-49 (APELADO), ROSA AMADOR MARCON - CPF: 362.720.941-91 (APELADO), SEBASTIANA MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 460.792.971-91 (APELADO), SEBASTIAO BARBIERI - CPF: 139.602.701-78 (APELADO), VALDENI ROCHA DE MELO - CPF: 284.371.441-91 (APELADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS HOMOLOGADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. PRECLUSÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que homologou os cálculos da Contadoria Judicial no cumprimento de sentença, reconhecendo saldo remanescente em favor dos exequentes e declarando cumprida a obrigação, com expedição de alvará.

2. O juízo de origem destacou que a metodologia de cálculo já havia sido objeto de decisão preclusa, confirmada pelo Tribunal de Justiça em agravo de instrumento, não sendo possível reabertura da discussão sobre os critérios utilizados.

3. O Tribunal havia validado os critérios adotados, restando pacificada a metodologia empregada pela Contadoria Judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se é possível rediscutir os critérios de atualização monetária e de incidência de juros utilizados pela Contadoria Judicial, após a preclusão e confirmação pela instância superior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A preclusão impede nova discussão sobre os critérios de cálculo já analisados e mantidos pela instância superior.

6. Não foi identificado erro material nos cálculos homologados, tampouco descumprimento da ordem judicial anteriormente estabelecida.

7. A tentativa de substituir a Contadoria Judicial por perito independente exige demonstração de erro técnico, o que não ocorreu.

8. Inviável o acolhimento de pretensão recursal que configura inovação e afronta à coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1. Não é possível reabrir discussão sobre critérios de cálculo homologados e confirmados por decisão preclusa. 2. A substituição da Contadoria Judicial por perito independente exige demonstração concreta de erro material, o que não ocorreu.”

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1031097-47.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 06.11.2025, DJE 06.11.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Banco Bradesco S.A. contra sentença proferida nos autos de cumprimento de sentença, que homologou o cálculo apresentado pela Contadoria Judicial, que apurou saldo remanescente em favor dos exequentes no valor de 363.417,48 (trezentos e sessenta e três mil, quatrocentos e dezessete reais e quarenta e oito centavos), atualizado até 06/05/2025.

Constatou que a metodologia de cálculo já havia sido objeto de decisão preclusa, mantida pelo Tribunal de Justiça no julgamento do Agravo de Instrumento nº 1034486-74.2024.8.11.0000, e afirmou não ser possível reabrir discussão sobre os critérios utilizados. Após verificar a suficiência do depósito judicial, declarou cumprida a obrigação e extinguiu a fase de cumprimento de sentença, determinando a expedição do alvará correspondente.

O Banco Bradesco sustenta em suas razões recursais que os cálculos homologados pelo juízo de origem estariam incorretos, afirmando que a Contadoria aplicou equivocadamente a remuneração integral da poupança durante todo o período, com inclusão de juros remuneratórios mensais de meio por cento, em desacordo com as determinações judiciais anteriores. Alega que os índices de correção utilizados permaneceram os mesmos inclusive após março de mil novecentos e noventa e um, contrariando a ordem de aplicação do INPC a partir daquele marco temporal.

Argumenta que os cálculos também teriam desconsiderado o termo final para incidência dos juros remuneratórios, fixado na citação da ação civil pública, e que a apuração final do débito teria gerado saldo artificial e superdimensionado, incompatível com os parâmetros judicialmente estabelecidos. Requer, ao final, a reforma da sentença para que seja determinada a retificação dos cálculos, com eventual substituição da Contadoria Judicial por perito contábil independente.

Os apelados apresentaram contrarrazões sustentando que a apelação não deve ser conhecida, em razão de inovação recursal, pois as matérias levantadas pela instituição bancária não foram objeto de discussão na decisão recorrida. Argumentam que as questões relativas aos critérios de cálculo encontram-se acobertadas pela preclusão, conforme expressamente consignado na sentença, já que tais pontos foram anteriormente enfrentados em decisões mantidas por esta Corte no julgamento do agravo de instrumento mencionado.

Defendem que a tentativa de rediscutir índices de correção monetária e juros remuneratórios nesta fase processual configura inovação e que a sentença deve ser mantida integralmente (id 326582462).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O objeto do recurso limita-se a examinar se a sentença que homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial deve ser mantida, diante das alegações do apelante de que a metodologia utilizada violaria critérios fixados anteriormente nos autos, especialmente no tocante à aplicação de índices de correção monetária e juros remuneratórios. A discussão não alcança o direito material já reconhecido na ação civil pública nem os parâmetros previamente estabelecidos, pois esses pontos já foram objeto de decisão preclusa e confirmada por esta Corte.

No caso, observa-se que o juízo de origem consignou de forma expressa que a metodologia de cálculo utilizada pela Contadoria Judicial já havia sido objeto de decisão definitiva nos autos, cuja preclusão foi declarada e foi confirmada pelo Tribunal quando do julgamento do Agravo de Instrumento nº 1034486-74.2024.8.11.0000. Ao registrar que não caberia nova discussão sobre os critérios adotados, o magistrado destacou que a Contadoria havia seguido as determinações constantes das decisões anteriores, limitando-se a corrigir a base de cálculo de dois exequentes, conforme apontado pela própria defesa (id 326582454).

A insistência do apelante em afirmar que a Contadoria teria aplicado a remuneração integral da poupança em todo o período e em sentido contrário às determinações judiciais anteriores constitui tentativa de rediscussão de matéria já estabilizada. A inconformidade com a solução anteriormente adotada não autoriza o reexame da metodologia, sobretudo quando o juízo de origem, com base em decisão preclusa e confirmada pela instância recursal, afirma que os critérios foram corretamente observados. A preclusão impede a renovação do debate sobre premissas já estabelecidas, sendo inviável revisitar aspectos que foram objeto de análise e superação ao longo da tramitação processual.

O conjunto processual demonstra que não houve demonstração concreta de erro material nos cálculos homologados, tampouco descumprimento do comando judicial anterior. Da mesma forma, a pretensão de substituição da Contadoria Judicial por perito independente pressupõe a identificação de erro técnico ou inobservância manifesta das determinações judiciais, o que não se verifica no caso.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESTITUIÇÃO DE TAXA DE CONSTRUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INTERPRETAÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. MARCO TEMPORAL PARA RESSARCIMENTO. PARCELAS QUITADAS FORA DO PERÍODO FIXADO NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO PELO EXEQUENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Cumprimento de Sentença em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Restituição de Valores, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos apresentados pelo exequente. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se o cálculo homologado pelo juízo de origem incorreu em excesso de execução, incluindo parcelas vencidas antes do marco temporal fixado na sentença (28/05/2013) e outras já quitadas pelas agravantes sem reembolso por parte do exequente. III. Razões de decidir 3. A sentença exequenda fixou expressamente como termo inicial para restituição dos valores a data de 28/05/2013, até a conclusão da obra. 4. As parcelas impugnadas como anteriores ao marco temporal (IN10 a IN13) possuem vencimento posterior a 28/05/2013, devendo, portanto, ser incluídas no cálculo, em estrita observância ao título judicial. 5. Quanto às parcelas IN20 a IN25, a alegação de que foram quitadas pelas agravantes carece de comprovação efetiva nos autos, sendo ônus das executadas apresentar elementos nesse sentido, conforme art. 525, §1º, VII, do CPC. 6. O argumento defensivo não foi apresentado na fase de conhecimento, atraindo a preclusão consumativa, conforme art. 508 do CPC. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso não provido. Tese de julgamento: "1. Deve ser mantido o cálculo de cumprimento de sentença que observe fielmente o título executivo judicial, considerando como marco inicial da restituição a data fixada na sentença. 2. É ônus do executado comprovar o pagamento de parcelas alegadamente não devidas, sob pena de preclusão e manutenção do valor executado." Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 508 e 525, §1º, VII. (N.U 1031097-47.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2025, Publicado no DJE 06/11/2025)

Esse entendimento harmoniza-se integralmente com o caso presente, pois reafirma a necessidade de respeito à coisa julgada formal que se formou quanto aos critérios de cálculo e reforça que a fase executiva não admite inovação recursal nem revisão de parâmetros já fixados. A sentença, ao homologar os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial e declarar cumprida a obrigação, observou adequadamente o título executivo e os limites processuais decorrentes da preclusão.

Diante desse cenário, não se verifica motivo jurídico capaz de justificar a reforma da decisão recorrida, devendo ser mantida integralmente pelos próprios fundamentos.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025